Tribunal: TJES
Processo: 5051330-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051330-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA DA SILVA SCHERRER
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5051330-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: LIDIA DA SILVA SCHERRER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13644862.

Contrarrazões interposta ao id. 13644865, com registro de que a recorrida se encontra amparado por patrono desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13644862
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13644859), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5051330-40.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para,

a)

DECLARAR a inexistência de débito e via de consequência o cancelamento do cartão de crédito, objeto de discussão dos autos.

b) CONDENAR a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a restituir a parte autora LIDIA DA SILVA SCHERRER o valor de R$ 835,28 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), correspondente ao dobro do descontado, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso realizado, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a indenizar a parte requerente LIDIA DA SILVA SCHERRER, a título de danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de ação declaratória inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, na qual a autora alega que ao realizar pedido de sua aposentadoria, indicou o banco requerido para recebimento dos valores e, ao se direcionar à uma agência, necessitou contratar serviços de cartão de crédito e seguro, mesmo que fosse utilizar a conta apenas para recebimento da aposentadoria. Relata que após requereu a migração para outro banco, tendo sido cobrado valores referentes à taxa de cartão de crédito e seguro, mesmo não os utilizados ou contratados. Narra que realizou o pagamento para evitar a negativação do seu nome.

O d. juízo sentenciante entendeu, em síntese, que a autora não foi devidamente informada dos encargos ao realizar a contratação de conta exclusivamente para o recebimento dos proventos de aposentadoria, não servindo o contrato eletrônico como prova da anuência irrestrita da promovente para contratação dos serviços de cartão de crédito e seguro.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, preliminar de necessidade de perícia e, no mérito recursal, a validade do contrato de cartão de crédito, pacote de serviços e seguro, ainda que por meio eletrônico através de
internet banking
, não havendo ato ilícito praticado pela requerida, logo, não há dever de indenizar. Alternativamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

A requerida sustenta a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da causa em razão da complexidade da matéria, arguindo a necessidade de perícia para elucidação do caso. Diferente do levantado, entendo que a matéria aqui posta comporta a apreciação pelo microssistema dos Juizados Especiais, não havendo necessidade de prova complexa, razão pela qual REJEITO a preliminar.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito, pacotes de serviço e seguro, ensejando em cobrança indevida no nome da recorrida.

Em que pese o Banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com a autora por telefone ou mensagem, comprovando que a autora aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona a contratação dos serviços bancários.

Assim consignou o juízo sentenciante:

Ainda que o banco tenha juntado um contrato eletrônico, não há nos autos qualquer evidência de que a autora teve ciência inequívoca de suas cláusulas. O documento apresentado não contém registros de confirmação ou qualquer outro elemento que comprove a anuência expressa da requerente às condições contratuais (ID 62813176). Desta forma, não há como considerar o contrato referido como prova suficiente da contratação válida dos serviços adicionais.

Nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que impõem obrigações ao consumidor só são válidos quando há devida publicidade e transparência, permitindo ao contratante conhecer e compreender todas as suas cláusulas. A mera disponibilização de um contrato eletrônico, sem qualquer comprovação da manifestação de vontade do consumidor, não atende a esse requisito, tornando as cobranças indevidas.

Ressalta-se que todas as contratações de serviços devem ser realizadas com a expressa anuência do consumidor e precedida de informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo, conforme preceituam os arts. 6º, inc. III e IV, 39, inc. I a VI, e 52, todos do CDC.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração da inexistência do débito.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato sob comento e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que necessitou quitar dívida sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)